Tribunal: TJSP
Processo: 1059640-08.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
TAXA DE JUROS MORATÓRIOS – Juros fixados ao patamar de 1% ao mês e 12% ao ano.
TARIFAS BANCÁRIAS – Tarifa de Registro, Seguro e Tarifa de avaliação de bem – Tarifas válidas, de acordo com a orientação do STJ (Tema 958) – Seguro como cláusula optativa, firmado em separado, com expressa anuência do

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO.
TAXA DE JUROS MORATÓRIOS – Juros fixados ao patamar de 1% ao mês e 12% ao ano.
TARIFAS BANCÁRIAS – Tarifa de Registro, Seguro e Tarifa de avaliação de bem – Tarifas válidas, de acordo com a orientação do STJ (Tema 958) – Seguro como cláusula optativa, firmado em separado, com expressa anuência do consumidor.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Permitida conforme pactuação – Não evidenciada abusividade no percentual aplicado - Conformidade com as Súmulas 539 e 541 do STJ.
RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.